Tribunal: TJDFT
Processo: 0722106-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0722106-08.2021.8.07.0001 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ALVARO MODESTO DE MATTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Itaú Unibanco S.A. (Id. 30168060) em face da r. sentença Id. 30168059, que indeferiu a petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC. O Apelante requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja deferida a liminar pleiteada na petição inicial. Não há o que prover quanto à liminar requerida na petição inicial, pois a r. sentença extinguiu o processo, sem a resolução do mérito. Mesmo que a Apelação venha a ser provida, a concessão de liminar compete ao juiz condutor da causa, sendo vedada a supressão de instância. Indefiro, pois, o que se requer. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora